Tribunal: TJDFT
Processo: 0740804-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740804-26.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: IRANI FRANCO RIELLA DA FONSECA AGRAVADO: WAGNER RICARDO RAMIREZ MIGUEL, GABRIEL DE OLIVEIRA SILVESTRE RÉU ESPÓLIO DE: WALNEY ROBERTO RAMIREZ MIGUEL REPRESENTANTE LEGAL: GABRIEL DE OLIVEIRA SILVESTRE DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por IRANI FRANCO RIELLA DA FONSECA em face da decisão ID origem 247269013, integrada pela decisão ID origem 250235953, proferidas pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília nos autos da Liquidação por Arbitramento n. 0730861-55.2020.8.07.0001, movida por WAGNER RICARDO RAMIREZ MIGUEL e ESPÓLIO DE WALNEY ROBERTO RAMIREZ MIGUEL, representado por GABRIEL DE OLIVEIRA SILVESTRE, ora agravados. No primeiro pronunciamento, o Juízo de 1o Grau homologou o laudo pericial que fixou o aluguel em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mensais, com correção pelo INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, decretou a extinção da fase de liquidação, atribuiu as custas aos requeridos e, entendendo tratar-se de jurisdição necessária, afastou a aplicação do princípio da causalidade e indeferiu a fixação de honorários sucumbenciais. Confira-se: Cuida-se de liquidação de sentença proferida no bojo deste feito, após o provimento parcial de recurso de Apelação. Pugna a parte requerente pela liquidação no tocante à condenação da requerida ao pagamento de indenização por lucros cessantes, no valor equivalente ao aluguel mensal do imóvel, no período compreendido entre o dia 10/01/2017 e o dia 03/02/2021. Para tanto, apresenta o aluguel no valor mensal de R$ 1.850,00 (um mil oitocentos e cinquenta reais). A requerida IRANI FRANCO RIELLA DA FONSECA se manifestou no ID 177702402, defendendo que o valor relativo ao aluguel deveria ser no montante mensal de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), indicando valor final divergente do requerente. O requerido GABRIEL DE OLIVEIRA SILVESTRE se manifestou em ID 178326736, e também divergiu do valor indicado pelo requerente, sustentando que o valor do aluguel no período variaria entre R$ 900,00 (novecentos reais) e R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Réplica no ID 184308135. A Decisão de ID 187676732 determinou a realização de perícia para apurar “o valor médio de locação mensal de duas unidades residenciais com as características daquelas estampadas no contrato de ID 32521379 [correspondente ao ID 83519813 destes autos], no período compreendido entre 13/8/18 e o dia 15/2/19”. O Laudo pericial acostado ao ID 237915341. Esclarecidos os questionamentos das partes, vieram os autos conclusos. Eis o relato. D E C I D O. De início, colhe-se do dispositivo do voto em sede de Apelação, na parte que importa a presente liquidação (condenação ao pagamento de indenização por perdas e danos) – ID 148794217: "IV. DO DISPOSITIVO: Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para condenar Irani Franco Riella da Fonseca ao pagamento da indenização por perdas e danos compreendida entre 10/01/2017 a 03/02/2021 e condenar, solidariamente, o réu GABRIEL DE OLIVEIRA SILVESTRE ao pagamento da indenização por perdas e danos compreendida entre 22/09/2017 a 03/02/2021." Registre-se que, diante da divergência entre as estimativas apresentadas pelas partes, a prova pericial de engenharia constitui o meio idôneo para apurar o valor locatício médio de mercado, nos termos do art. 464 do CPC. O laudo de ID 237915341 foi elaborado por profissional habilitada, observando as normas técnicas da ABNT (NBR 14.653). No substancioso laudo pericial, a expert descreveu o imóvel e sua localização, apresentou diagnóstico de mercado, discorreu sobre a metodologia adotada (Método Comparativo de Dados de Mercado reajustado), concluindo a apuração nos seguintes termos: “Diante do exposto e em observância ao comando da decisão de ID 129057951, conclui-se que o valor médio de locação do imóvel, objeto do Laudo Pericial, no período de 22/09/2017 até 03/02/2021 é de 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Portanto, o valor de locação do imóvel, no período de junho de 2011 até 26/02/2013, corresponde ao montante de R$ 21.794,69.” (ID 217571187, p. 13). A leitura dos autos revela que, das manifestações das partes acerca do laudo produzido, não foram apresentados elementos técnicos capazes de combalir as conclusões da diligente perita judicial. Assim, ausentes elementos de convicção que indiquem incorreções ou imprecisões na elaboração do laudo pericial, impõe-se sua homologação. Diante do exposto, HOMOLOGO o laudo de ID 237915341 para fixar o valor devido a título de aluguéis em R$ 1,5 mil (mil e quinhentos reais) para cada mês de ocupação. Conforme estabelecido na Sentença de ID 110002833, sobre o montante deverá incidir correção monetária (INPC), a contar do vencimento de cada parcela mensal, e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Por conseguinte, DECRETO A EXTINÇÃO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO. Custas desta fase pelos requeridos. Cuidando-se de procedimento de jurisdição necessária, não há de falar em resistência do devedor ou incidência do Princípio da Causalidade. Sem honorários sucumbenciais, portanto. Preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), INTIME-SE a parte autora para, querendo, deflagrar fase de cumprimento de sentença, observando os requisitos inscritos nos arts. 523 e 524, ambos do CPC, bem como com o recolhimento das custas, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo supra, sem manifestação, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. (Grifo de origem). Os executados opuseram Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados no segundo pronunciamento. Nas razões recursais em exame, a agravante alega que o exequente apresentou cálculos inflados, duplicados e resistiu às impugnações, circunstâncias que exigiram a produção de perícia judicial, (IDs origem 158125409, 158125414, 160013904, 160013909, 174232184, 177681924, 177702402, 178326736, 178329218, 178329230, 184308135, 184308136, 187676732, 237915341), custeada de forma rateada por decisão anterior da eg. 2a Turma Cível nos autos do Agravo de Instrumento n. 0728039-57.2024.8.07.0000 (ID origem 204172291). Nessa linha, invoca o princípio da causalidade (arts. 82 e 95 do CPC), defendendo que cabe ao exequente arcar com os ônus processuais decorrentes da litigiosidade que ele próprio provocou. Afirma, ainda, que a liquidação deixou de ter caráter meramente aritmético, assumindo contornos contenciosos, o que justifica a fixação de honorários sucumbenciais em seu favor, com base no art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil – CPC, além de precedentes do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ e deste eg Tribunal de Justiça. Também invoca os arts. 6o, 9o, 10, 371 e 489, § 1o, do CPC, para sustentar violação ao contraditório substancial e ao dever de fundamentação. Acrescenta que o entendimento consignado nos autos do Agravo de Instrumento citado indica a elevada a probabilidade de provimento do presente recurso, seja para reconhecer a causalidade em desfavor do exequente e redistribuir os ônus processuais (custas e despesas, inclusive periciais), seja para arbitrar honorários sucumbenciais em seu favor. Alega, ademais, a existência de perigo de dano grave, pois a manutenção imediata dos efeitos da decisão recorrida lhe impõe custas e despesas que deveriam ser suportadas pelo exequente, autoriza a deflagração de medidas executivas em capítulo controvertido e agrava sua condição de vulnerabilidade, por ser idosa e portadora de doença grave (câncer de mama recidivado, reconhecido no Proc. no 0704070-90.2023.8.07.0018), circunstância que atrai a prioridade de tramitação prevista no art. 1.048, incisos I e II, do CPC e no art. 71 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). Diante disso, pleiteia: (i) a tramitação prioritária deste recurso; (ii) a concessão de efeito suspensivo; (iii) o provimento do Agravo para que seja reconhecida a resistência do exequente, atribuindo-lhe a responsabilidade pelas custas e despesas, inclusive periciais, com ressarcimento dos valores já adiantados por ela; e (iv) a fixação de honorários sucumbenciais em seu favor. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência recursal interposto em face de decisão na qual que o Juízo de 1o Grau homologou o laudo pericial que fixou o aluguel em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mensais, com correção pelo INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, decretou a extinção da fase de liquidação, atribuiu as custas aos requeridos e, entendendo tratar-se de jurisdição necessária, afastou a aplicação do princípio da causalidade e indeferiu a fixação de honorários sucumbenciais. A agravante sustenta que o exequente apresentou cálculos inflados, duplicados e resistiu às impugnações, o que tornou necessária a produção de prova pericial, custeada em regime de rateio por decisão anterior da eg. 2a Turma Cível (AI n. 0728039-57.2024.8.07.0000). Defende, com fundamento nos arts. 82 e 95 do CPC, que os ônus processuais devem ser atribuídos ao exequente, responsável pela litigiosidade instaurada, e requer a fixação de honorários sucumbenciais em seu favor, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do referido normativo, à vista do caráter contencioso assumido pela liquidação. Aduz, ainda, violação ao contraditório substancial e ao dever de fundamentação (arts. 6o, 9o, 10, 371 e 489, § 1o, do CPC), bem como risco de dano grave, porquanto a manutenção da decisão poderá ensejar medidas constritivas indevidas. Há, portanto, 3 (três) questões em discussão: (i) definir se a fase de liquidação por arbitramento assumiu caráter contencioso em razão da conduta do exequente, justificando a aplicação do princípio da causalidade; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da agravante; (iii) determinar se houve violação ao contraditório substancial e ao dever de fundamentação pela decisão recorrida. Passo à apreciação do pedido de tutela de urgência. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, não se evidenciam tais requisitos. A prova pericial foi determinada de ofício pelo Juízo de 1o Grau na decisão ID origem 187676732, como meio idôneo para a apuração do valor locatício médio do imóvel diante da divergência entre os valores indicados pelas partes, não se extraindo dos autos conduta temerária ou resistência infundada do exequente que justificasse a aplicação do princípio da causalidade. Ademais, o regime de rateio das despesas periciais já havia sido fixado pela eg. 2a Turma Cível em decisão anterior no Agravo de Instrumento n. 0728039-57.2024.8.07.0000, o que afasta o argumento de que a recorrente tenha suportado encargos de forma indevida. A decisão recorrida, por sua vez, consignou expressamente tratar-se de hipótese de jurisdição necessária, fundamento que conduz ao afastamento da causalidade e da sucumbência, na medida em que a liquidação se destinou unicamente à quantificação do valor da condenação fixada no título executivo. Não se identifica, igualmente, qualquer vício de fundamentação, pois o Juízo de 1o Grau examinou a prova pericial produzida, descreveu sua metodologia e concluiu pela idoneidade do laudo, amparando sua decisão em elementos técnicos consistentes. Não houve omissão, contradição ou obscuridade, razão pela qual não se configura afronta ao art. 489, § 1o, do CPC, tampouco ao contraditório substancial. Diante desse panorama, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Por fim, a alegação de perigo de dano grave não encontra respaldo concreto, pois o risco apontado limita-se à possibilidade de início de cumprimento de sentença, hipótese natural em processos desta natureza e que pode ser adequadamente enfrentada pela via própria, mediante impugnação ou recursos cabíveis. Inexistindo, pois, risco iminente ou irreversível, não se justifica a concessão da tutela recursal. Registro, por fim, que o presente feito já tramita com prioridade. Pelas razões expostas, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo e mantenho a decisão recorrida, até ulterior deliberação deste eg. Tribunal de Justiça. Retifique-se a autuação, para que o Espólio de Walney Roberto Ramirez Miguel, representado por Gabriel de Oliveira Silvestre, constem como agravado, e não como “réu”. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 25 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator